Tribunal: TJMT
Processo: 1020346-08.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Recurso Inominado 1020346-08.2019.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: KATIUSCIA DE ARRUDA SILVEIRA DE OLIVEIRA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Recorridas: KATIUSCIA DE ARRUDA SILVEIRA DE OLIVEIRA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Data do Julgamento: 11/09/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL - REJEITADA - COBRANÇA DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURAS CONTESTADAS EM SEDE ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO-OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No que tange a preliminar de falta de interesse recursal, rejeito-a, uma vez que a reclamante pugna pela majoração da indenização por danos morais. Assim, entendo que o interesse está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento do presente recurso para buscar a satisfação de sua pretensão.
2. Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e a consumidora contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL).
3. Se a consumidora contesta a fatura na seara administrativa e a concessionária de energia não realiza o refaturamento e efetua a suspensão do fornecimento de energia, caracteriza ato ilícito e enseja reparação por dano moral.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
6. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.
7. Recursos conhecidos. Provido parcialmente o da parte requerente e desprovido o da reclamada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020346-08.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KATIUSCIA DE ARRUDA SILVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.554.681-00 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL - REJEITADA -
COBRANÇA DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURAS CONTESTADAS EM SEDE ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
QUANTUM
MAJORADO-OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA -
RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No que tange a preliminar de falta de interesse recursal, rejeito-a, uma vez que a reclamante pugna pela majoração da indenização por danos morais. Assim, entendo que o interesse está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento do presente recurso para buscar a satisfação de sua pretensão.

2.

Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e a consumidora contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL).

3.

Se a consumidora contesta a fatura na seara administrativa e a concessionária de energia não realiza o refaturamento e efetua a suspensão do fornecimento de energia, caracteriza ato ilícito e enseja reparação por dano moral.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R
$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

6.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.

7.

Recursos conhecidos. Provido parcialmente o da parte requerente e desprovido o da reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2020